Tribunal: STF
Processo: ARE 1281810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE ATINGINDO O TAXI DE PROPRIEDADE DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DA COMLURB. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO DE PARQUES E JARDINS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL QUE SE RECONHECE EM RAZÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO E DA COMLURB. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. Ação indenizatória de danos materiais e morais decorrentes de queda de galho de árvore, localizada em logradouro público, que veio a atingir o veículo de propriedade do autor. Legitimidade passiva do Município do Rio de Janeiro e ilegitimidade da Fundação de Parques e Jardins da cidade do Rio de Janeiro. A municipalidade tem o dever constitucional de fiscalização, manutenção e conservação do logradouro público, consoante estabelecem os incisos, V e VIII, do artigo 30, da Constituição da República. A descentralização administrativa, com a criação de fundação autárquica, sendo esta substituída pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), através do Decreto Municipal n.° 28.981/2008, para a gestão do planejamento, organização, execução e coordenação dos trabalhos necessários à implantação e conservação dos parques, jardins, praças e áreas ajardinadas, não afasta a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro. A partir de janeiro de 2008, por força do Decreto Municipal 28.981/08, passou a caber à COMLURB a manutenção e a reforma de canteiros, praças e parques da Prefeitura, inclusive podas de árvores, afastando doravante a responsabilidade da Fundação de Parques e Jardins. Assim, considerado que o acidente em tela ocorreu no ano de 2013 e presente ação foi ajuizada em 2014, a pretensão indenizatória do autor não pode ser dirigida em face da primeira ré. Responsabilidade civil objetiva do Poder Público, na forma do §6°, do artigo 37, da CRFB/88, por conduta omissiva, isto é, a ausência de conservação de árvore localizada em via pública. Comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva do agente, está configurada a responsabilidade objetiva do ente público, e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos materiais e morais causados ao autor. Dano material comprovado por meio das notas fiscais anexadas aos autos. Lucros cessantes demonstrados nos autos e que devem ser reduzidos para R$4.000,00 (quatro mil reais). Dano moral configurado, haja vista o mal-estar e trauma decorrentes do acidente em tela, considerado autor ficou preso no interior do veículo e teve de aguardar sua retirada pelo Corpo de Bombeiros, a par do afastamento do demandante de suas atividades laborativas como taxista, diante dos danos causados no veículo, situação que extrapola o simples aborrecimento cotidiano. Verba indenizatória proporcional ao fato e respectivo dano. Provimento parcial de ambos os recursos, para o fim de: i) julgar extinto o processo, sem análise do mérito, no que respeita à segunda ré, FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO; ii) reduzir a verba fixada a título de lucros cessantes para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e iii) fixar a correção monetária da verba relativa ao dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n°43 do STJ.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V, VIII; e 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente